Tribunal: TJBA
Processo: 0531769-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531769-92.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE PINHEIRO FERREIRA Advogado(s): SERGIO GOES DE SANTANA APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DA LEI NOVA N. 14.905/2024. CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta nos autos da ação de procedimento comum n.º 0531769-92.2016.8.05.0001, originária da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. O embargante alega erro material no acórdão, por não ter sido considerada a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, que disciplina a incidência dos juros moratórios e correção monetária. Requer a aplicação da referida norma ao julgado, com consequente modificação da forma de atualização da indenização por dano moral. O embargado, em contrarrazões, sustenta a inaplicabilidade da nova lei aos fatos pretéritos e pede a rejeição do recurso, com alegação de caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material no acórdão embargado quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária; (ii) definir se a Lei nº 14.905/2024 se aplica às obrigações em curso, relativas a fatos anteriores à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, inclusive para correção de erro material que comprometa a exatidão do julgado, sendo admissível, excepcionalmente, atribuição de efeitos infringentes quando a correção for determinante para o resultado do julgamento. 4. A jurisprudência do STJ admite o acolhimento de embargos com efeitos modificativos nos casos de erro na premissa fática adotada no acórdão, quando este vício for decisivo à solução da controvérsia (STJ, EDcl no REsp 1500504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11.10.2024; EDcl no AREsp 1881973/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22.06.2023). 5. No caso concreto, restou constatado erro material no acórdão anterior, ao adotar como base de atualização o INPC e juros de 1% ao mês, desconsiderando a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, vigente desde 30.08.2024, conforme Lei nº 14.905/2024. 6. A atualização do valor indenizatório, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser modificada de ofício, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.02.2022). 7. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, conforme redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Para o período anterior à vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.368 (REsp 2199164/PR). 8. Considerando a responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ). IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1500504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1881973/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.02.2022; STJ, REsp 2199164/PR, Tema Repetitivo 1.368. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 0531769-92.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e como embargada MARIA JOSE PINHEIRO FERREIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR